Tribunal: TJSP
Processo: 0002408-88.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Furto simples – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Condenação mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Reincidência específica - Impossibilidade - Inteligência do artigo 44, § 3o do Código Penal.

Multa - Sanção penal - Impossibilidade de dispensa - Condições econômicas do

Ementa:
Furto simples – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Condenação mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Reincidência específica - Impossibilidade - Inteligência do artigo 44, § 3o do Código Penal.

Multa - Sanção penal - Impossibilidade de dispensa - Condições econômicas do apelante a serem analisadas pelo Juízo das Execuções.

Regime fechado - Reincidência e maus antecedentes - Inaplicabilidade da Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido em parte.